Tribunal: STF
Processo: RE 1401370
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INC. I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do art. 112, inc. I, do Código Penal, segundo o qual o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 



    2. Assim, considerada a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, mantêm-se incólume a decisão objurgada que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguiu a punibilidade do agravado com base nos arts. 107, IV; 109, III e IV; 110 e 112, I, todos do CP, em relação aos crimes de homicídio qualificado tentado e lesão corporal. 



    3. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 4)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, LVII, da mesma Carta. Aduz o recorrente, que



    “[e]m novembro de 2019, novamente houve mudança de entendimento da Corte Suprema que, no notório julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) nºs 43, 44 e 547 , por maioria, declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e determinou a impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Evidente, portanto, que, nessa oportunidade, o Pretório Excelso condicionou o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, diante da garantia de presunção de inocência, prevista no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Desse modo, se o exercício da pretensão executória passa a estar atrelado ao trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, somente a partir do momento em que houver a constituição do título executivo judicial definitivo passível de execução da pena é que se deve iniciar a contagem do prazo prescricional — sob pena de se incorrer em contradição lógica.



    Se a prescrição é consequência da inércia do titular do direito, não faz sentido admitir que se possa deflagrar o prazo prescricional da pretensão executória, se, nesse momento, o titular do jus puniendi, o Ministério Público, está impossibilitado de executar a sentença, pois ainda não haverá condenação definitiva e o respectivo título, em respeito ao disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, não há dúvidas de que, em observância ao princípio contido no art. 5.º, LVII, da Constituição Federal, faz-se necessária a adequação hermenêutica do art. 112, I, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei n.º 7.209/84, a fim de se compatibilizar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória com o momento em que a acusação pode dar início à execução.” (págs. 8-9 do doc. eletrônico 8).



    É o relatório necessário. Decido.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 848.107-RG/DF (Tema 788 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” (grifei)



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Códio de Processo Civil/2015, visto que matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no ARE 848.107-RG/DF (Tema 788).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator